Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CDC. TARIFA DE CADASTRO. SENTENÇA ANULADA.
1. A improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332 do CPC, somente é admissível quando a pretensão contrariar entendimento jurisprudencial consolidado, dispensando a instrução probatória.
2. Embora possível aplicação do que dispõe o art. 332 do CPC em ações revisionais de contrato bancário, no caso concreto, verifica-se a necessidade de dilação probatória para a apuração da legalidade da cobrança de tarifa de contratação, especialmente diante da ausência de clareza quanto à sua natureza e indícios de existência de relação prévia entre as partes.
3. A cobrança da tarifa de cadastro somente é válida quando inexistente vínculo anterior entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ.
4. A análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual demanda exame da destinação do crédito contratado, não sendo possível afastar de plano sua incidência.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.